Tribunal: TJSP
Processo: 1014344-93.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Serviços bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Uso fraudulento do cartão de crédito. Golpe do motoboy. Operações sequenciais e valores dissonantes ao perfil do autor. Fraude que poderia ter sido evitada se o sistema de segurança do réu fosse apto. Dano moral configurado.
Transações em valores elevados e não correspondentes ao perfil do autor. Réu que têm o dever de conferir

Ementa:
Serviços bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Uso fraudulento do cartão de crédito. Golpe do motoboy. Operações sequenciais e valores dissonantes ao perfil do autor. Fraude que poderia ter sido evitada se o sistema de segurança do réu fosse apto. Dano moral configurado.
Transações em valores elevados e não correspondentes ao perfil do autor. Réu que têm o dever de conferir a lisura da utilização do cartão magnético por seu portador, mesmo que seja operado com circuito eletrônico integrado miniaturizado (chip) e senha pessoal. Se houvesse a prática de tal exigência, a fraude poderia ter sido evitada. O sistema de segurança foi efetivamente falho, pois não impediu saques e compras com o cartão. Os débitos decorrentes das movimentações fraudulentas são inexigíveis. O abalo moral decorre do defeito na prestação de serviço, pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor, causador de angústias, sentimento de impotência, descrédito, e de dias a fio permeados de preocupação. Valor da reparação fixado em R$5.000,00 com critério de prudência e razoabilidade,
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000893376
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014344-93.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO CSF S/A, é apelado JOAQUIM TEIXEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso em julgamento estendido, por maioria de votos, vencido em
parte o 3o Desembargador que dava parcial provimento e declara voto.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores
JACOB
VALENTE
(Presidente),
CASTRO
FIGLIOLIA, CERQUEIRA LEITE E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25.632
Apelação Cível no 1014344-93.2019.8.26.0004
Comarca da Capital Foro Regional da Lapa / 4a Vara Cível
Juiz(a): Renato Guanaes Simões Thomsen
Apelante(s): Banco CFS S/A
Apelado(a)(s): Joaquim Teixeira
SERVIÇOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. USO FRAUDULENTO DO
CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. OPERAÇÕES
SEQUENCIAIS E VALORES DISSONANTES AO PERFIL DO
AUTOR. FRAUDE QUE PODERIA TER SIDO EVITADA SE O
SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU FOSSE APTO. DANO
MORAL CONFIGURADO.
Transações em valores elevados e não correspondentes ao
perfil do autor. Réu que têm o dever de conferir a lisura da
utilização do cartão magnético por seu portador, mesmo que
seja operado com circuito eletrônico integrado miniaturizado
(chip) e senha pessoal. Se houvesse a prática de tal exigência, a
fraude poderia ter sido evitada. O sistema de segurança foi
efetivamente falho, pois não impediu saques e compras com o
cartão. Os débitos decorrentes das movimentações fraudulentas
são inexigíveis. O abalo moral decorre do defeito na prestação
de serviço, pela falta da segurança legitimamente esperada pelo
consumidor, causador de angústias, sentimento de impotência,
descrédito, e de dias a fio permeados de preocupação. Valor da
reparação fixado em R$5.000,00 com critério de prudência e
razoabilidade,
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais que Joaquim Teixeira move
contra Banco CFI S/A (fls. 219/228).
Nas suas razões, reafirma o réu suas teses defensivas no
sentido de que o autor agiu com culpa ao entregar seu cartão e fornecer a
senha para terceiro estranho - motoboy, descumprindo cláusula contratual
em que se comprometeu a zelar pela guarda. Diz que as compras foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizadas com o cartão com chip e digitação de senha pessoal, que não
disponibiliza funcionários para recolher os cartões dos clientes e não houve
coação pelo terceiro estranho. O golpe do motoboy é conhecido e sua
prevenção amplamente divulgada e o banco não cometeu qualquer ilicitude
para arcar com o prejuízo por atos ilícitos fora das suas dependências. Não
houve vício na prestação dos serviços. A tarifa de avaliação emergencial de
crédito tem previsão contratual mas, por liberalidade, foi estornada.
Alternativamente acena com culpa concorrente do autor e arremata com
pedido de exclusão da indenização por danos morais ou fixação de
parâmetros para atualização do valor (fls. 230/251).
A autora ofereceu contrarrazões (fls. 256/272).
Houve oposição ao sistema do Plenário Virtual (fl. 279).
É o relatório do essencial.
2. Narra a petição inicial que o autor foi vítima de fraude
praticada por terceiros não identificados que lograram enganá-lo para obter
seu cartão de crédito e a respectiva senha de uso pessoal, sendo certo que
eles sabiam seu telefone, endereço e banco de relacionamento, o conhecido
golpe do motoboy. Além de as compras terem sido fora do seu perfil de
consumidor, o réu aumentou o limite de crédito e cobrou tarifa por isso,
resultando em prejuízo de R$15.588,59 com recusa da contestação das
operações.
Após a formalização da angularidade e a resposta do réu,
superado o contraditório essencial o r. Juízo de Direito a quo fez a entrega
da prestação jurisdicional reconhecendo a inexigibilidade das transações
impugnadas com a rescisão do contrato de parcelamento e a condenação
em danos morais de R$5.000,00.
Pois bem!
O caso concreto revela falha na prestação dos serviços pelo
réu, pois as transações descritas pelo autor como realizadas de forma
fraudulenta se deram todas em horários e valores que desbordam do seu
perfil de movimentação (fls. 67/102 e 235). O réu (assim como todos que
integram a cadeia de consumo) tem o dever de conferir a lisura da utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão magnético por seu portador, mesmo que ele seja operado com
circuito eletrônico integrado miniaturizado (chip). Se houvesse a prática de
tal exigência, a fraude poderia ter sido evitada.
Registre-se a divulgação de reportagens televisivas e na rede
mundial de computadores a respeito da clonagem de cartões magnéticos
dotados de circuito eletrônico integrado miniaturizado (chip), o que faz cair
por terra qualquer alegação de que o sistema de segurança é infalível. Em
brilhante voto, proferido com a costumeira proficiência, o eminente
Desembargador JACOB VALENTE destacou que:
“Em razão da vida moderna, diversos mecanismos eletro e
eletrônicos foram desenvolvidos com a mais alta tecnologia, no intuito de
facilitar a comunicação e a realização de operações entre as duas partes
desta relação jurídica Banco e cliente e podemos descrever, a título
de exemplo, os cartões magnéticos utilizados com funções de débito e de
crédito, os meios de comunicação pela rede mundial de computadores e,
por que não dizer, os próprios terminais de auto-atendimento, que vem
substituindo substancialmente os trabalhadores das agências.
Entretanto, por mais que se busque e que se invista em
mecanismos de segurança para a utilização destes meios de forma
adequada e sem sujeição à fraude, é fato notório, amplamente divulgado
pela mídia, o quão falíveis eles são, e principalmente, os prejuízos que
tais fatos causam não só aos clientes, mas, também, às próprias
instituições, que por vezes, são obrigadas a ressarcir os prejuízos
causados aos consumidores por possuírem o dever de segurança em
relação ao serviço que prestam e em face do risco que envolve a
atividade que desenvolvem, regrados pela responsabilidade objetiva.
(...) Consta também, do sitio eletrônico da FEBRABAN que as
reclamações por saques indevidos são as que mais crescem a cada ano no
relacionamento entre cliente e bancos, em decorrência principalmente:
"do intenso crescimento do número de usuários, do número de
equipamentos disponíveis (caixas eletrônicos, terminais no comércio
etc), do volume de cartões e de transações realizadas com esse meio de
pagamento".
<http://www.febraban.org.br/ArQuivo
/Servicos
Amprensa/posicao24.asp>. Acesso em 07.01.2008.
Quanto aos cheques eletrônicos ou cartões de débito, há casos
em que as pessoas violam os caixas eletrônicos e instalam um terminal
eletrônico de receptação de dados chamados skimming, conhecido
popularmente como chupa-cabra, extraindo os dados da tarja magnética
do cartão dos clientes e repassam para um cartão falso, ou instalam micro-
câmeras nos cabines de caixas eletrônicos, gravando os números da senha
que o cliente digita no teclado do terminal.” (TJSP, Ap. Cív. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9112513-74.2008.8.26.0000, j. em 28.09.2011).
Mesmo o autor tendo informado aos criminosos os números
de sua senha pessoal, a fraude poderia ter sido evitada se o sistema de
segurança pelo réu fosse eficiente, pois, repita-se, não se cuidou de
operações regulares ao seu perfil, mas de transações elevadas em curto
espaço de tempo. O sistema de segurança foi efetivamente falho, pois
mesmo tendo constatado a utilização indevida do cartão magnético do
autor, permitiu-se que fossem efetuadas as compras.
Com fundamento nos arts. 8o e 14 da Lei no 8.078/90, o réu
responde pela reparação dos danos sofridos pelo autor em consequência do
defeito na prestação do serviço (utilização do cartão de forma fraudulenta).
A ele incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, diante da
imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de excludente
do §3o do art. 14, acima referido.
Não há falar, assim, em culpa concorrente do autor. Os
lançamentos referentes às compras fraudulentas foram corretamente
declarados inexigíveis pela r. sentença de primeiro grau, que não merece as
críticas que lhe foram dirigidas pela apelação.
Infelizmente, as fraudes perpetradas no mercado consumidor,
relacionadas ao sistema bancário, têm-se tornado frequentes. A astúcia de
grupos criminosos, que sempre descobrem novas formas de burlar os
sistemas de segurança dos bancos, por mais sofisticados que sejam, tornou-
se fato público e notório.
As instituições financeiras devem garantir a segurança dos
serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de
risco do negócio. Ao disponibilizar aos consumidores o acesso aos seus
serviços com a utilização de cartão magnético, o réu tem de se assegurar da
absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.
Repita-se que não se está diante de operações fraudulentas
isoladas, com razoável espaço de tempo entre as transações. É preciso
evidenciar que o volume de operações realizadas em curtíssimo espaço de
tempo, em valores elevados e em estabelecimentos diversos passou
despercebido pela central de segurança e combate a fraudes do réu, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixou de inibir o curso de tais transações. O sistema de segurança do réu
foi efetivamente falho, pois não constatou a extraordinária utilização do
cartão do autor e, ainda, autorizou elevação do limite disponível!
Se o consumidor se utiliza de sistema facilitado de compras a
crédito com cartão magnético, o administrador do cartão não pode
prescindir de mecanismos eficientes a tornar segura sua utilização,
evitando que seu titular sofra dano.
Aliás, os dados bancários do autor não poderiam ser obtidos
pelos estelionatários se o sistema de segurança do réu fosse seguro. Se o
réu permitiu que eles obtivessem os dados do cliente, possibilitando que
ele fosse abordado por telefone, falhou na prestação do serviço, e deve
responder pelos danos decorrentes do serviço deficiente.
O abalo moral decorre do defeito na prestação de serviço, pela
falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor, causador de
angústias, sentimento de impotência, descrédito, e de dias a fio permeados
de preocupação.
Em verdade, o dever de reparar dispensa a demonstração
objetiva do abalo psíquico sofrido. Exige-se como prova apenas o fato
ensejador do dano, ou seja, as operações indevidas, por culpa do réu. Em
suma, a exigência de prova do dano moral, no caso concreto, se satisfaz
com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
íntimos que o ensejam. E tais sentimentos são inegáveis, uma vez que o
autor foi vítima de estelionatários, que de alguma forma lograram obter
dados sigilosos seus, conhecidos apenas pelo réu; teve o nome vinculado a
débito em razão de compras que não realizou; e obteve solução para seu
problema apenas após bater às portas do Judiciário, não sendo possível
considerar como sendo meros dissabores os transtornos por ele sofridos.
Nesse sentido:
“Pacificou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o
dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação acerca da real
experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega,
bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do ato ilícito em si
(REsp. 299.532/SP e REsp. 786.239/SP).” (REsp no 1.138.861/RS, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 26.03.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O valor da reparação, porém, não é tarifado, e os critérios de
fixação são propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema,
manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça: "Embora a avaliação dos danos
morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado,
cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de
dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima,
tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do
dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o
sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme
numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não
retribuir o mal causado pela ofensa" (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao
pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire
ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se
repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor.
Com base nesses critérios, o valor da reparação do dano moral
foi fixado em R$5.000,00 dentro de critério de prudência e razoabilidade,
não sendo fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320;
RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49). Esse valor atende aos anseios reparatório
e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios sob a responsabilidade do apelante, arbitrados pela
r. sentença em R$ 1.500,00, ficam majorados para R$ 2.000,00.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO No: 36.457
Apelação Cível no 1014344-93.2019.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Csf S/A
Apelado: Joaquim Teixeira
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge em parte do voto da
relatora
sorteada,
Desa.
Sandra
Galhardo
Esteves, e
sufraga o provimento parcial ao recurso do réu.
A hipótese em reexame é daquelas que se
convencionou chamar de "golpe do motoboy", caracterizada
pelo contato telefônico do correntista de banco por um
fraudador, que o induz a fazer a entrega de cartão
magnético a um mensageiro que irá à residência e, de posse
do cartão, consegue acesso à conta-corrente, seja através
da senha de conhecimento exclusivo que é segredada
inocentemente, seja através de outro expediente mais
sofisticado de informática.
O que importa, nessa modalidade de fraude, é
o concurso do correntista incauto para o evento, que se
deixa ludibriar e não tem o discernimento de levar o
incidente ao conhecimento do banco depositário no primeiro
momento; ao fazê-lo, o desfalque à conta-corrente ou o uso
do cartão magnético na função de débito e de crédito já
alcançou cifras desproporcionais.
Seria leviandade, respeitados entendimentos
contrários,
transferir
ao
banco
depositário
a
responsabilidade sob o ângulo objetivo e da teoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
risco profissional, apenas baseada na cômoda tese de que
incumbe a ele vigiar as movimentações que fogem ao perfil
do correntista, olvidando o quanto este contribuiu para o
fato.
Nessa hipótese, no entanto, a culpa não é
exclusiva do banco depositário, pois o correntista incauto
e crédulo concorreu para o sucesso da fraude. A culpa
concorrente do banco seria secundária, de segundo grau,
pois a culpa primária, ou de primeiro grau, é do
correntista que entrega o cartão magnético a um mensageiro
desconhecido, sem a cautela de fazer contato com a central
de atendimento ao cliente ou agência do banco para efeito
de inteirar-se sobre o que vem ocorrendo com a conta-
corrente.
O caso concreto se resolve com a partilha
dos prejuízos entre o autor e o réu, situação da qual não
se irradia dano moral a ser indenizado por um evento para
o qual foi decisivo o concurso do autor lesado.
Washington de Barros Monteiro há muito
ensinava que a culpa "in abstrato" requer comparação com o
"bonus paterfamilias" do direito romano, quando o agente
se afasta do zelo e diligência que costuma empregar no
trato de seus negócios.
"Evidenciada a culpa, em qualquer de seus
matizes, haverá obrigação de reparar o dano causado. Dizem
os subjetivistas que essa ideia corresponde rigorosamente
a um sentimento de justiça, porque não se deve
responsabilizar quem se portou de maneira irrepreensível,
acima de qualquer censura, a salvo de toda increpação.
“Se houver concorrência de culpas, do autor
do dano e da vítima, a indenização deve ser reduzida.
Posto não
enunciado
expressamente, esse princípio é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrecusável no sistema do direito pátrio, constituindo,
entre nós, 'jus receptum'. A jurisprudência consagra, com
efeito, a solução do pagamento pela metade, no caso de
culpa de ambas as partes” (“Curso de Direito Civil -
Direito das Obrigações - 2a parte”, Ed. Saraiva, 1980, 15a
ed., 5o vol., pág. 394).
Hoje, o Código Civil em vigor integrou no
art. 945 essa forma de responsabilização, "verbis": “Se a
vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso,
a sua indenização será fixada tendo-se em conta a
gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do
dano”.
A “ratio” do art. 945 está em consonância
com jurisprudência antiga, encontrando-se publicado na RT
588/188 precedente sobre a chamada teoria da causalidade:
“A partilha dos prejuízos, que se impõe nos casos de
concorrência de culpas, deve guardar proporção ao grau de
culpa com que cada protagonista concorreu para o evento.
Reconhecida a igualdade na proporcionalidade das culpas
dos agentes, deve cada parte responder pela metade dos
prejuízos causados à outra, e a partilha dos prejuízos não
se faz através da mera compensação dos danos, que podem
ser diversos e desproporcionais”.
A culpa concorrente do autor situou-se na
falta de cuidado ao segredar dados sigilosos sem os quais
a fraude não teria sucesso. A culpa concorrente do réu
situou-se na falta do serviço de administração da conta-
corrente e do cartão de crédito, ao permitir saques e
compras nas funções débito e crédito incompatíveis com o
perfil do autor.
O meu voto dá provimento parcial ao recurso
do réu e, mantida no mais a r. sentença, condena-o a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolver ao autor a metade do “quantum” desfalcado a
título de débito e crédito, a cargo do autor a metade
restante sem condenação a dano moral.
É que, concorrendo o autor para o evento, o
abalo anímico é compartilhado; ao autor é imputável porque
partiu dele as atribulações ao deixar-se ludibriar e
segredar dados sigilosos.
José de Aguiar Dias, em estudo acerca da
dificuldade de definir a culpa, advertia com lastro em
doutrina estrangeira que: “Para muitos autores, a culpa
consiste em um 'difetto della intelligenza', isto é, na
cognição imperfeita ou incompleta, na previsão deficiente,
na ausência de previsão que está sempre presente à mente
do
homem
normal”
(“Da
Responsabilidade
Civil”,
Ed.
Forense, 1979, 6a ed., vol. I, pág. 125, n. 59).
Noutras palavras, conduzido a uma cognição
imperfeita, o autor foi imprevidente ao transmitir ao
telefone informações só a ele acessíveis. Não tem como
queixar-se das consequências até o limite da sua parcela
de responsabilidade.
Diante da sucumbência recíproca, o autor e o
réu suportam as custas que adiantaram e pagarão aos
advogados dos adversários honorários advocatícios que
ficam arbitrados em 12% do valor atualizado da causa desde
o ajuizamento, já sopesado o trabalho adicional na fase
recursal (art. 85, §11, do novo CPC), ressalvada a
gratuidade processual.
Meu voto dá parcial provimento ao recurso do
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERQUEIRA LEITE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
130D2E34
8
12
Declarações
de Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
13439414
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014344-93.2019.8.26.0004 e o código de confirmação da tabela acima.